Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008206-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE SILVA DE SOUZA - CPF: 004.388.161-02 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO VALOR

INDENIZÁVEL – NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, é devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
PHABLO HENRIQUE SILVA DE SOUZA
para, anular a sentença e, em consideração a teoria da causa madura julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a
seguradora
ao pagamento do valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, inverteu o ônus sucumbencial e condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de deduzir do quantum indenizável o alegado pagamento realizado pela via administrativa.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id de n. 121190453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que a decisão nada manifestou acerca do pagamento realizado pela via administrativa, alegado em contestação.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão:

O requerente ora embargado ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 07/08/2019.

Em sua defesa, a Porto Seguro, dentre outros pedidos, pugnou pela improcedência da ação, em razão do pagamento realizado pela via administrativa, no importe de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) – trouxe cópia do processo administrativo acompanhado do comprovante de transferência bancária; questão que não foi rebatida pelo requerente em impugnação. (Id’s. 113304495, 113304498 e 113304969)

Depois de realizada perícia médica judicial, o magistrado singular, por entender que não houve comprovação do prévio requerimento administrativo, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Contra esta decisão, a parte autora interpôs recurso de Apelação, sendo o mesmo provido, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a seguradora embargante, pugna para que seja deduzido do quantum indenizatório, o valor percebido na seara administrativa.

Pois bem, como já mencionado, a seguradora em sua peça defesa colacionou comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) realizada na conta de titularidade do requerente, Banco 341, Agência 01360, conta 028169-3, referente à regulação do sinistro pela via administrativa. (ID. 113304495)

Assim, em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, não há como deixar de deduzir do
quantum
indenizável os valores percebidos administrativamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DÉPÓSITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a transferência eletrônica de valores para a conta corrente indicada pelo próprio credor, nos moldes e no prazo por ele especificados, o reconhecimento da quitação da dívida é medida que se impõe.
2. “A ausência de indicação, por parte do credor, do valor que entende devido (art. 896, parágrafo único, do CPC) impede o devedor de complementar o depósito (art. 899, caput, do CPC), caracterizando, assim, a mora accipiendi, que leva à procedência da ação. Precedentes do STJ” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 93514/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 01/02/2012, Data da publicação no DJE 13/02/2012). (Ap 101713/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

Logo, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da Seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, suprida a omissão, reduzir o valor da condenação ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT para R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022